Tribunal: TJES
Processo: 5004475-80.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004475-80.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STHER SCHETTINO
RECORRIDO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS JUIZES DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5004475-80.2022.8.08.0021

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS JUÍZES DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

EMBARGADA:
STHER SCHETTINO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARAMENTO SEM CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO ATACADO. RECURSO IMPROVIDO.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id.
7873711
) opostos pel
a

E
mbargante/
Requerida

em face d
e
Acórdão
que conheceu d
o R
ecurso
I
nominado interposto e lhe
negou provimento.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos no Id. 7974297.

No caso em análise, os embargos foram opostos com a finalidade de sanar suposta contradição,
vez que na
fundamentação da
decisão embargada
teriam sido utilizados fatos inexistentes e que em momento algum foram trazidos aos autos.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Para fins de esclarecimento
, pontuo que o fragmento ‘‘Com efeito, em que pese a alegação recursal de que o procedimento de mamoplastia se trataria de procedimento estético, importante salientar que, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de reconhecer a necessidade de cobertura, por se tratar de procedimento reparador necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica por obesidade mórbida (caso dos autos), não se tratando, portanto, de procedimento estético.’’ explicita o fato de o caso dos autos ser análogo àqueles de cirurgia bariátrica por obesidade mórbida, no sentido de também se tratar de procedimento reparador essencial.

Tanto o é que, na hipótese de ser retirado ou excluído apenas o trecho ‘‘[...] quando decorrente de cirurgia bariátrica por obesidade mórbida [...]’’, não há modificação ou supressão da conclusão adota ao final do acórdão.

Ante o exposto,
feito o aclaramento,
CONHEÇO
dos embargos
declaratórios
,
mas
lhes
NEGO
PROVIMENTO
,
MANTENDO INCÓLUME O V. ACÓRDÃO GUERREADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)